Tribunal: TJMT
Processo: 1005952-07.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005952-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (APELADO), LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO - CPF: 025.731.321-45 (ADVOGADO), RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO - CPF: 006.906.811-94 (ADVOGADO), CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE INTERNET FIBRA ÓTICA – MÁ-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA DA OPERADORA – INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTIA

ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA TERMO INICIAL – CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovada a má-prestação dos serviços pela operadora de telefonia, bem como cobranças indevidas, a inscrição da pessoa jurídica contratante em órgão de proteção ao crédito
gera dano moral
in re ipsa
, isto é, independe de prova.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes,
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para a inexigibilidade da dívida de R$22.322,59, determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré à reparação de R$8.000,00, acrescida de correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios de 16% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que os serviços de internet fibra ótica foram devidamente instalados e fornecidos à apelada.

Diz que na solicitação do cancelamento do contrato a reclamação da apelada foi quanto à demora na realização de reparo e não ao não fornecimento dos serviços.

Relata que houve o pagamento de algumas faturas, o que comprova a utilização do produto e que a negativação do nome da apelada decorreu de débito apurado antes do pedido de cancelamento, configurando exercício regular de direito.

Ressalta que os possíveis prejuízos sofridos pela apelada não ultrapassam o mero aborrecimento.

Insurge-se contra o valor arbitrado para os danos morais, reputando-o excessivo, e requer que os juros e a correção monetária sejam computados a partir do arbitramento.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID n. 147419217).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que em 10-3-2014 contratou serviços de internet de fibra ótica da apelante e que depois, foi verificado que não havia disponibilidade para a região de sua empresa, o que a levou a acreditar o Contrato estaria cancelado. Por isso, aduz que está sendo cobrada imotivadamente pela dívida em litígio, bem como teve seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome da apelada dos cadastros de inadimplentes e condenar a apelante a arcar com danos morais em R$8.000,00.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da cobrança, sobretudo porque houve inversão do ônus da prova, decisão contra a qual a parte não recorreu (ID n. 147419154). Logo, cumpria-lhe comprovar algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito suscitado pela apelada (art. 373, II, do CPC).

Esta afirma nas razões recursais que os serviços foram regularmente prestados, tendo anexado algumas faturas.

Apesar de poder se inferir que a internet chegou a ser instalada, tanto que gerou algumas faturas que foram pagas pela apelada, a qualidade dos serviços, que levou ao cancelamento do Contrato, não ficou comprovada. Pelo contrário, a testemunha Alessandro Ribeiro Godoi, que era funcionário da apelada na época, confirmou a total instabilidade dos serviços, os quais, muitas vezes, nem eram prestados porque o sinal não funcionava.

Assim, como o produto oferecido evidentemente não foi disponibilizado a contento, as faturas que não foram pagas pela apelada, bem como a taxa de habilitação são indevidas. Esta última sobretudo porque o cancelamento foi motivado pela falha da apelante na entrega do produto contratado.

Isso porque, ao descumprir o contrato, deixando a apelada sem internet por muitos momentos, e ainda cobrá-la por serviços não fornecidos, a apelante praticou ato ilícito.

O contexto narrado mostra a verossimilhança das alegações da autora/apelada.

O fato de terem sido emitidas faturas não implica no reconhecimento de que os serviços nela registrados foram fornecidos de maneira eficaz.

Evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços pela operadora, de modo que, havendo irregularidade no produto final oferecido ao consumidor, a taxa de habilitação, como já dito, não encontra respaldo, sendo, portanto, ilegítima no caso.

Embora a regra geral seja de que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva para que se configure o dano moral, isso não acontece quando há registro injustificado na lista de inadimplentes, pois nesse contexto o prejuízo extrapatrimonial é
in re ipsa
, portanto presumido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de
protesto indevido ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente
. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 31/08/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Cuidando-se de
protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme

expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes
. 2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe de 12/03/2020, sem destaque no original).

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado, nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Assim, serve não só como forma de compensar os transtornos sofridos pelo consumidor, mas também como medida punitiva e pedagógica para a ré. A
quantia de R$8.000,00, está em consonância com tais critérios, com a jurisprudência e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se até mesmo aquém do vem sendo estipulado por esta Corte em situações similares.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL (CPC 2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. PROTESTO INDEVIDO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 07/STJ.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais
)).

(AgInt no AREsp 1403994/RN, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe de 27/06/2019, s
em destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO. IRREGULARIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há como rever o entendimento do tribunal de origem acerca da ausência de validade da dívida e da irregularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes sem a análise de fatos e provas, o que é inviável no recurso especial, haja vista a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3.
O caso concreto não comporta a excepcional revisão do valor da indenização fixada por danos morais, com o afastamento do óbice previsto na Súmula nº 7/STJ, pois a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se revela exorbitante
. 4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 1261071/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/08/2018, DJe de 04/09/2018, sem destaque no original).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA N. 54/STJ. DECISÃO MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2.
Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial
. (...).
(
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
)”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 862.889/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017, sem destaque no original).

Julgados desta Câmara: AP 0003611-35.2016.8.11.0028; AP 23159/2015; AP 684/2015; e AP 65926/2016.

Já os juros de mora, tratando-se de relação contratual, devem ser computados a partir da citação.

A apelante recorre do termo inicial dos juros de mora, pois entende que seria a data do arbitramento e não do evento danoso, como constou na sentença.

A atualização já foi fixada nesse sentido pelo juízo
a quo
, faltando interesse recursal quanto a esse pedido.

De fato, os juros moratórios, na hipótese de responsabilidade contratual, são aplicados desde a citação, consoante artigo 405 do Código Civil.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes
. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação
.

(AgInt no AREsp 1728093/RJ, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/02/2021, DJe de 23/02/2021, se
m destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO.
TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. (...) 2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. 3.
Tratando-se de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
e a correção monetária desde a data do arbitramento do quantum indenizatório. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(EDcl no AgInt no REsp 1834637/RS, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 27/08/2020, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A falha na prestação de serviço e a respectiva cobrança indevida, associadas à injustificada inércia do fornecedor diante das reclamações da consumidora ensejam indenização por danos morais.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Tratando-se de responsabilidade contratual os juros moratórios
incidem desde a citação
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO.
(...).
(Apelação Cível n. 70083500900, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Marco Antonio Angelo, julgado em 20-02-2020, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para estipular que os juros de mora sejam aplicados a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022